Tribunal: CARF
Processo: 15588.720284/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720284/2021-19
ACÓRDÃO
3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TEOLANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC/15. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO DA PROVA DOS FATOS QUE TENHA ALEGADO.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou
modificativos compete a quem os alega, nos termos do art. 373, do
CPC/15. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A
realização de diligência ou perícia não se presta para a produção de provas
que cabia à parte produzir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
2
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, no período que compreende os meses de janeiro de 2017 a dezembro de 2019,
fls. 02 a 10, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$
1.264.625,69, somados o principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
No Termo de Relatório do Processo Administrativo Fiscal - ReFisc, fls. 12 a 14, o
Auditor autuante, depois de apresentar os dados do sujeito passivo e elencar fatos
inerentes à ação fiscal, descreve as ocorrências que redundaram na lavratura do auto de
infração. Reproduz-se a seguir, por relevante, o ReFisc:
(...)
1.O presente relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal – PAF
no 15588.720284/2021-19, que se refere aos valores devidos de contribuição para o PASEP,
conforme Lei Complementar no 8/1970, Lei no 9.715/1998, Lei no 10.637/2002 e dispositivos
normativos expressos nos demais documentos anexos a este PAF, por exemplo, nos anexos
denominados “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e “Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora”.
2.Encontram-se anexos os arquivos “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP
2017”, “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2018” e “Demonstrativo de Apuração
Mensal do PASEP 2019”. Neles é possível verificar, mensalmente, a apuração do valor da
Base de Cálculo do PASEP = Receitas Correntes + Transferências de Capital - Transferências
efetuadas a outras Entidades de Direito Público Interno (Inclusive ao FUNDEB). S obre essa
base de cálculo foi aplicada a alíquota de 1% (um por cento), conforme estabelece o inciso
III, do art. 8o, da Lei no 9.715/1998. O valor do “PASEP Apurado”, após a aplicação da
alíquota de 1% (um por cento), foi reduzido pelo valor do “PASEP Retido pela União” e pelo
valor do “PASEP DCTF”. O resultado dessa operação é o Saldo Devedor que está lançado,
mensalmente, no auto de infração que compõe este Processo Administrativo Fiscal – PAF no
15588.720284/2021-19.
3.Encontram-se anexos os arquivos “Receita Arrecadada 2017 arq 1 de 2”,
“Receita Arrecadada 2017 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2018 arq 1 de2”, “Receita
Arrecadada 2018 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2019 arq 1 de 2” e “Receita Arrecadada
2019 arq 2 de 2” que exibem os valores das receitas arrecadadas em cada um dos meses
dos anos 2017, 2018 e 2019. Nesses demonstrativos verificam-se, mensalmente, os valores
dos itens: Receitas Correntes; Transferências de Capital e Transferências efetuadas a outras
Entidades de Direito Público Interno (Inclusive ao FUNDEB) que são utilizados para apurar as
bases de cálculo apresentadas nos anexos “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP
2017”, “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2018” e “Demonstrativo de Apuração
Mensal do PASEP 2019”, conforme o item 2 d este Relatório Fiscal.
3.1. Os demonstrativos das receitas arrecadadas, em cada um dos meses dos anos
2017, 2018 e 2019, que compõem os arquivos anexos “Receita Arrecadada 2017 arq 1 de
2”, “Receita Arrecadada 2017 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2018 arq 1 de 2”, “Receita
Arrecadada 2018 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2019 arq 1 de 2” e “Receita Arrecadada
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
3
2019 arq 2 de 2”, foram apresentados pelo contribuinte no Processo no
10271.009838/2021-65, Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC, disponível no
ambiente do sistema e-Processo, por meio do Termo de Solicitação de Juntada (cópia
anexa) com data e hora: 18/02/2021 11:05:35.
4. Os valores do “PASEP Retido pela União”, contido s nos anexos “Demonstrativo
de Apuração Mensal do PASEP 2017”, “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2018”
e “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2019”, foram extraídos, respectivamente,
dos anexos “Pasep Retido pela União 2017”, “Pasep Retido pela União 2018” e “Pasep
Retido pela União 2019”. Estes foram obtidos por meio de consulta ao Banco do Brasil.
5. Os valores do “PASEP DCTF”, contidos nos anexos “Demonstrativo de Apuração
Mensal do PASEP 2017”, “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2018” e
“Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2019”, foram declarados pelo contribuinte
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, antes do início do
procedimento fiscal.
6. A consolidação, em planilha, dos esclarecimentos feitos neste Relatório Fiscal,
quanto à apuração mensal dos valores do Saldo Devedor do PASEP, é encontrada nos
anexos “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2017”, “Demonstrativo d e Apuração
Mensal do PASEP 2018” e “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2019”.
7. Fazem parte deste procedimento fiscal, além do auto de infração contido neste
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 15588.720284/2021-19:
a) Auto de Infração referente às contribuições previdenciárias da empresa,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, previstas nos incisos I e II, do
art. 22, da Lei no. 8.212/1991. PAF no 15588.720283/2021-66;
b)Auto de Infração referente à contribuição previdenciária dos segurados
empregados, de responsabilidade da empresa, prevista no art. 20, combinado com o art. 30,
ambos da Lei no 8.212/1991. PAF no 15588.720283/2021-66.
8. Conforme foi relatado acima, o contribuinte sob ação fiscal não declarou na
DCTF os valores das contribuições para o PASEP apuradas no Auto de Infração contido neste
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 15588.720284/2021-19. Esse fato configura, em
tese, a prática do crime contra a ordem tributária previsto no inciso I, do art. 1o, da Lei no
8.137/1990, motivo pelo qual será emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
9. Para a comunicação com o contribuinte, nesta ação fiscal, foi utilizado o
Processo no 10271.009838/2021-65, Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC,
disponível no ambiente do sistema e-Processo.
10. As orientações sobre as providências a serem adotadas pelo contribuinte a
respeito deste processo são encontradas no relatório anexo Orientações ao Sujeito Passivo.
(...)
- Impugnação.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
4
Cientificada em 01/06/2021 (Despacho de fl. 417), irresignada, a interessada
apresentou impugnação tempestiva, em 28/06/2021 (despacho de fl. 421).
Depois de trazer uma descrição da autuação, e defender a tempestividade da
impugnação apresentada, a interessada passa a tratar das razões de mérito.
Quanto às transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, alega o que
segue:
(...)
3 RAZÕES MERITÓRIAS DA IMPUGNAÇÃO
Inobstante conste no Relatório Fiscal, que foram deduzidos das receitas correntes
e transferências intergovernamentais constitucionais e legais, as transferências de recursos
da União para complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, cabe destacar que os
valores deduzidos não foram contabilizados corretamente.
(...)
Requer, também, a realização de perícia contábil:
(...)
4 DO INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
CONTÁBIL
Nessa toada , em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, por se
tratar de direitos indisponíveis, requer realização de perícia contábil, nos termos
preconizados no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972, para
apuração dos valores reais com fulcro de evitar o bis in idem expressamente vedado em
nosso ordenamento jurídico, bem como salvaguardar o interesse público, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Assim, indica como empresa habilitada para fazer a perícia a empresa contratada
responsável pela Contabilidade do Município a qual dispõe de profissional habilitado para
cumprir tal mister.
(...)
Defende ainda a realização de perícia técnica, por um suposto erro na
contabilização de valores relacionados as receitas derivadas dos convênios:
(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
5
5 DOS VALORES INDEVIDOS APURADOS A TÍTULO DE EXCLUSÃO DAS RECEITAS
DERIVADAS DE CONVÊNIOS
De igual forma, não foram contabilizados corretamente os valores relacionados as
receitas derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do PASEP,
motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos valores efetivamente
transferidos a título de transferências voluntárias.
(...)
Discorda da multa de ofício aplicada, afirmando que esta possui caráter
confiscatório, sendo desproporcional em relação à conduta verificada e o valor fixado,
trazendo decisão do STF que, em seu entendimento, limitaria a multa de ofício ao patamar
de 20%:
(...)
Com efeito, o percentual de 75 % ( setenta e cinco por cento ) sobre o valor do
principal, a título de multa , afronta flagrantemente o princípio do não confisco,
constitucionalmente asseguro, de modo que deve ser justificada aplicação de tal percentual.
(...)
Também, aponta a ilegalidade dos juros moratórios aplicados, afirmando que “a
Jurisprudência é pacífica no sentido de que a TAXA SELIC não pode ser aplicada de forma
cumulada com nenhuma outra espécie de juros, pois nela já encontra incluída a correção e
os juros compensatórios".
Ao final, apresenta sua conclusão:
(...)
8 CONCLUSÃO
IPSO FACTO, tecidas tais ponderações, requer o Município de Teolândia, o
recebimento da presente IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA acolhendo a fundamentação
supra para determinar que sejam expurgadas dos cálculos da cobrança dos tributos a taxa
SELIC , cumulada com outro indexador, posto que esta já compõe juros de mora e correção
monetária. Outrossim requer ainda:
A redução da multa de 75 % ( setenta e cinco ) por cento, para o patamar de 20 %
(vinte) por cento, em razão da violação do princípio da razoabilidade e violação ao princípio
do não confisco estabelecido no artigo 150 inciso IV da Constituição Federal de 1988;
Requer sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da base de
cálculo do PASEP as receitas derivadas de Convênio, contrato de repasses ou instrumento
congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores relacionados as
transferências de recursos da UNIÃO para complementação do FUNDEB, com fulcro de
excluir tais valores da base de cálculo do PASEP, recompondo os cálculos de acordo com as
deduções obrigatórias com os respectivos valores devidos.
Pugna pela produção de perícia contábil para averiguação do quantum debeatur
em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa nos termos preconizados na
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
6
Constituição Federal , art. 5o inciso LV, c/c o disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto
70.212 de 06 de março de 1972.
A 11a Turma da DRJ/01, Acórdão n° 101-013.963, deu parcial provimento ao apelo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONVÊNIOS.
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da impugnação.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento
que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que
dominar, não há necessidade de realização de diligência/perícia.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
MULTA DE OFÍCIO
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em Lei.
Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao
aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Procedente em Parte.
A decisão recorrida reduziu o PASEP lançado de R$ 675.126,89, para R$ 655.569,60,
com a alteração nos meses de setembro de 2017, abril, maio, julho, agosto e outubro de 2018,
além de janeiro, abril, outubro e dezembro de 2019, em razão de deduções de transferências
recebidas a título de convênios.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
7
Em Recurso Voluntário, ratifica os argumentos da impugnação, nos seguintes
tópicos:
 DA RECEITA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB: “inobstante conste no
Relatório Fiscal, que foram deduzidos das receitas correntes e transferências
intergovernamentais constitucionais e legais, as transferências de recursos
da União para complementação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, cabe destacar que os valores deduzidos não foram
contabilizados corretamente.” “Dessa forma, mister produção de perícia
contábil para apuração dos valores efetivamente transferidos com fulcro de
apuração da base de cálculo para evitar excessos com relação aos valores
efetivamente devidos, em respeito a supremacia do interesse público.”
 DA EXCLUSÃO DAS RECEITAS DERIVADAS DE CONVÊNIOS: “não foram
contabilizados corretamente os valores relacionados as receitas derivadas
dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do PASEP,
motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos valores
efetivamente transferidos a título de transferências voluntárias.”
 DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
APLICADA
–
CARÁTER
CONFISCATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E O VALOR
FIXADO.
 DA ILEGALIDADE - CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS DE MORA DE 1
% E CORREÇÃO MONETÁRIA.
 DA PERÍCIA CONTABIL: “Outro ponto relevante para revelar os valores
efetivamente devidos pela Fazenda Pública Municipal, reside na necessidade
de realização de PERÍCIA CONTÁBIL , para apuração dos valores reais com
fulcro de evitar o bis in idem expressamente vedado em nosso ordenamento
jurídico, bem como salvaguardar o interesse público.”
Ao final, requer:
IPSO FACTO, tecidas tais ponderações , requer o acolhimento da PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE com fulcro de possibilitar o CONHECIMENTO e por conseguinte
o PROVIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, conforme termos
preconizados no art. 35 do Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972 para
determinar que sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da
base de cálculo do PASEP as receitas derivadas de Convênio , contrato de repasses
ou instrumento congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores
relacionados as transferências de recursos da UNIÃO para complementação do
FUNDEB, com fulcro de excluir tais valores da base de cálculo do PASEP,
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
8
recompondo os cálculos de acordo com as deduções obrigatórias com os
respectivos valores devidos.
Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150
inciso IV da Constituição Federal de 1988.
Em arremate, requer a Produção de perícia contábil para averiguação do quantum
debeatur em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa nos termos
preconizados na Constituição Federal , art. 5o inciso LV, c/c o disposto no inciso IV
do art. 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972, indicando de já o expert
retro identificado.
Não junta novos documentos em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A defesa da Recorrente se volta à ocorrência de erros em sua escrituração contábil,
o que leva à composição equivocada da base de cálculo do PASEP:
DA RECEITA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
(...) inobstante conste no Relatório Fiscal, que foram deduzidos das receitas
correntes e transferências intergovernamentais constitucionais e legais, as
transferências de recursos da União para complementação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, cabe destacar que os valores deduzidos não
foram contabilizados corretamente.
Dessa forma, mister produção de perícia contábil para apuração dos valores
efetivamente transferidos com fulcro de apuração da base de cálculo para evitar
excessos com relação aos valores efetivamente devidos, em respeito a
supremacia do interesse público.
DA EXCLUSÃO DAS RECEITAS DERIVADAS DE CONVÊNIOS
(...) não foram contabilizados corretamente os valores relacionados as receitas
derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do PASEP,
motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos valores
efetivamente transferidos a título de transferências voluntárias.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
9
Dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/72 que a exigência do crédito tributário e a
aplicação de penalidade deverão estar instruídas com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação da ocorrência dos fatos geradores.
Então, a prova produzida pela autoridade fiscal é vinculada à estrita legalidade,
tipicidade e motivação do ato administrativo de lançamento (art. 3° e 142, CTN), e,
obrigatoriamente, é posta no lançamento. Dado o caráter vinculado da tributação, a produção de
prova na constituição do fato jurídico-tributário é “dever” e não mero “ônus” da prova.
Por outro lado, a escrituração contábil e fiscal do contribuinte mantida segundo as
disposições legais faz prova a favor dele dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
prescrição do art. 26 do Decreto no 7.574/2011.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
No caso, a autoridade fiscal construiu a base de cálculo do PASEP lançada através
do somatório dos valores escriturados nas contas encontradas nos demonstrativos mensais da
receita (Balancetes da Receita) apresentados pelo próprio Município. Observe-se trecho do
relatório fiscal:
3. Encontram-se anexos os arquivos “Receita Arrecadada 2017 arq 1 de 2”,
“Receita Arrecadada 2017 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2018 arq 1 de 2”,
“Receita Arrecadada 2018 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2019 arq 1 de 2” e
“Receita Arrecadada 2019 arq 2 de 2” que exibem os valores das receitas
arrecadadas em cada um dos meses dos anos 2017, 2018 e 2019. Nesses
demonstrativos verificam-se, mensalmente, os valores dos itens: Receitas
Correntes; Transferências de Capital e Transferências efetuadas a outras
Entidades de Direito Público Interno (Inclusive ao FUNDEB) que são utilizados para
apurar as bases de cálculo apresentadas nos anexos “Demonstrativo de Apuração
Mensal do PASEP 2017”, “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2018” e
“Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2019”, conforme o item 2 deste
Relatório Fiscal.
3.1. Os demonstrativos das receitas arrecadadas, em cada um dos meses dos anos
2017, 2018 e 2019, que compõem os arquivos anexos “Receita Arrecadada 2017
arq 1 de 2”, “Receita Arrecadada 2017 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2018 arq
1 de 2”, “Receita Arrecadada 2018 arq 2 de 2”, “Receita Arrecadada 2019 arq 1 de
2” e “Receita Arrecadada 2019 arq 2 de 2”, foram apresentados pelo contribuinte
no Processo no 10271.009838/2021-65, Dossiê de Comunicação com o
Contribuinte - DCC, disponível no ambiente do sistema e-Processo, por meio do
Termo de Solicitação de Juntada (cópia anexa) com data e hora: 18/02/2021
11:05:35.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
10
Ressalte-se que os Balancetes de Receita foram apresentados pelo sujeito passivo,
devidamente assinados e juntados aos autos, nas e-fls. 128/384.
O Recorrente sustenta que houve erro em sua escrituração sem esclarecer qual
seria e sem lastro em documentação probatória.
Logo, são alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório, como bem
apontou a decisão de piso:
O Fisco demonstrou claramente os valores considerados como não declarados ou
recolhidos, obtidos dos demonstrativos de receitas orçamentárias do município.
Caberia ao Município apresentar mais claramente suas razões contrárias ao
posicionamento da autoridade fiscal, trazendo documentação hábil e idônea
comprobatória de sua alegação, demonstrando qual incorreção consta presente
na apuração, indicando as rubricas e valores que deveriam ser excluídas das bases
de cálculo.
O Recorrente requer a realização de perícia contábil:
Outro ponto relevante para revelar os valores efetivamente devidos pela Fazenda
Pública Municipal, reside na necessidade de realização de PERÍCIA CONTÁBIL ,
para apuração dos valores reais com fulcro de evitar o bis in idem expressamente
vedado em nosso ordenamento jurídico, bem como salvaguardar o interesse
público, Nesse prisma, ratifica o pleito já deduzido na IMPUGNAÇÃO, porém
indeferido, informando de já a empresa habilitada para fazer a perícia, sendo esta
a empresa contratada responsável pela Contabilidade do Município a qual dispõe
de profissional habilitado para cumprir tal mister.
Em relação ao pedido de diligência e realização de perícia contábil, é sabido que o
julgador administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de ofício
ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente quando
entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tal disposição legal não se volta ao propósito de suprir o
ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.094 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720284/2021-19
11
Por conseguinte, não cabe aos julgadores diligenciar ou determinar a realização de
perícia para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade dos argumentos levantados
pelo contribuinte sem respaldo documental.
Em relação ao argumento do caráter confiscatório inconstitucionalidade da multa
aplicada, o Recorrente requer o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, o que esbarra na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No tocante à ilegalidade da taxa SELIC, aplica-se a prescrição da Sumula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Por fim, ressalta-se que, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não houve
aplicação da SELIC cumulativamente com outro tipo de correção.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 559
DF CARF MF
Original